Tribunal: TJSP
Processo: 1030296-37.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
* APELAÇÃO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado de fls. 412/432 não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça –Decisão que não aplicou a supracitada sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os fins

Ementa:
* APELAÇÃO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado de fls. 412/432 não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça –Decisão que não aplicou a supracitada sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os fins do artigo 1.036 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a liquidez da r. sentença condenatória – Análise da controvérsia referente à Ação Civil Pública movida pela Apadeco contra o Banestado – Demanda coletiva diversa da objeto da presente execução – Posicionamento emanado pelo V. Acórdão de fls. 412/432 mantido – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030296-37.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ARNALDO SAVASTANO CARVALHO (ESPÓLIO) .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Julgamento
proferido no agravo interno (processo unificado).", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, HELIO FARIA E RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 1030296-37.2014.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* APELAÇÃO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V.
Acórdão
proferido
nos
autos
do
Recurso
Especial,
representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado de
fls. 412/432 não divergiu da orientação do Superior Tribunal de
Justiça –Decisão que não aplicou a supracitada sanção –
Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os
fins do artigo 1.036 do Novo Estatuto Adjetivo Civil –
Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a liquidez da
r. sentença condenatória – Análise da controvérsia referente à
Ação Civil Pública movida pela Apadeco contra o Banestado –
Demanda coletiva diversa da objeto da presente execução –
Posicionamento emanado pelo V. Acórdão de fls. 412/432
mantido – Recurso provido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 306/315,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
o depósito foi realizado
apenas com a finalidade de garantir o juízo;
b
a r. sentença proferida na ação civil
pública tem eficácia somente na área
abrangida pela competência territorial do
órgão prolator; c
o credor não possui
legitimidade ativa, eis que não comprovou
sua associação ao IDEC, tampouco concedeu autorização à aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 1030296-37.2014.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
instituição para o ajuizamento da demanda
coletiva; d é de todo necessária a prévia
liquidação do julgado; e
o montante
exequendo é excessivo; f
é descabido o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios.
O recurso foi regularmente
processado. Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial
interposto pela instituição financeira, a
Egrégia
Presidência
deste
Tribunal
determinou o retorno dos autos a esta
Câmara,
por
considerar
a
matéria
repetitiva, com fundamento no Recurso
Especial no1.247.150/PR.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.247.150/PR, o
Superior Tribunal de Justiça houve por bem
considerar descabida a aplicação da multa
prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil de 1973, nos seguintes
termos:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 1030296-37.2014.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
(...)
A sentença genérica prolatada no âmbito
da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o
atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em
liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica',
apenas 'fixando a responsabilidade
do réu pelos danos
causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se
reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo
aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(grifamos)
Ocorre que o r. decisum de fls.
412/432, que deu provimento à apelação,
para os fins de desconstituir a r. sentença
e
julgar
parcialmente
procedente
a
impugnação ao cumprimento da sentença,
não determinou a aplicação da supracitada
sanção, razão pela qual esta 18a Câmara
não contrariou o posicionamento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ressalte-se
que
a
matéria
relativa à prévia liquidação do julgado
não foi afetada para os fins do artigo
1.036 do Novo Código de Processo Civil,
como se depreende do seguinte excerto:
“As razões do especial apresentam teses
relativas
a
duas
questões
controvertidas
,
no
particular, curvando-me às ponderações feitas pelo
eminente Ministro Teori Zavascki:
a) alcance subjetivo da sentença proferida na ação civil
pública ,
entendendo
o
recorrente haver necessidade de cada exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 1030296-37.2014.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
comprovar ser filiado à associação autora da ação
coletiva, bem como o seu domicílio, nos termos do que
dispõe o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97; e
b) cabimento da multa prevista no art.
475-J do CPC”. (grifamos)
Com efeito, o tema pertinente à
liquidez
da
r. sentença condenatória,
proferida no âmbito da ação civil pública,
apenas constituiu fundamento para a tese
acerca da inaplicabilidade da supracitada
sanção.
Dessa
forma,
é
de
todo
irrelevante o entendimento desta 18a
Câmara sobre a liquidez do título, eis que
não contraria a supracitada tese, motivo
pelo qual a Câmara mantém o seu posicionamento.
Se tal não bastasse, o referido
Recurso Repetitivo foi julgado para fins
de pacificar controvérsia existente nas
execuções individuais provenientes da ação
civil
pública
proposta
pela
Apadeco
contra o Banestado, demanda coletiva
diversa da objeto da presente execução
(Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-
9).
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 1030296-37.2014.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator